Tribunal: TJMT
Processo: 0002404-10.2008.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELANTE(S):

JÚLIA SKAF DOS SANTOS ROCHA E OUTRA(s)

APELADO(S):

SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO

do presente recurso, restando prejudicada a análise da matéria recursal.
Intime-se.
Cuiabá, 30 abril de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora